Tribunal: TJPA
Processo: 0800694-64.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800694-64.2022.8.14.0109

APELANTE: JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO ANTES DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita preliminar de nulidade por violação de domicílio, sob alegação de ingresso policial sem mandado judicial e sem justa causa, e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, a aplicação do princípio in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal em razão do ingresso domiciliar sem mandado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

4. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito”, “guardar” ou “trazer consigo”, possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo.

5. No caso concreto, a abordagem policial resultou na apreensão de 15 petecas de “óxi” e R$ 40,00 em espécie em poder do apelante, o que configurou flagrante delito antes mesmo do ingresso na residência, afastando a alegada nulidade.

6. A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.001305-QUI, que atestou tratar-se de substância entorpecente derivada de cocaína.

7. A autoria está demonstrada pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais, meio de prova idôneo segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo demonstração de parcialidade.

8. A apreensão da droga fracionada em quinze porções individualizadas, associada ao dinheiro em espécie, à denúncia prévia de tráfico e ao relato testemunhal de comercialização, evidencia a destinação mercantil da substância.

9. O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 adota sistema de quantificação judicial, impondo a análise conjunta da natureza, quantidade, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e conduta do agente.

10. A pequena quantidade de droga não impede o reconhecimento do tráfico quando as circunstâncias indicam finalidade comercial, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

11. O princípio in dubio pro reo somente incide diante de dúvida razoável, o que não se verifica diante do acervo probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de droga em poder do agente, antes do ingresso domiciliar, configura flagrante delito apto a legitimar a atuação policial, afastando nulidade por violação de domicílio.

2. O depoimento judicial de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que coerente e harmônico com o conjunto probatório.

3. A pequena quantidade de droga não impede a condenação por tráfico quando a forma de acondicionamento e as circunstâncias evidenciam destinação mercantil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC n. 885.469/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024, DJEN 13/3/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/8/2025, DJEN 18/8/2025; STJ, RHC n. 224.921/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/12/2025, DJEN 9/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL, interposto por
JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) diasmulta, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Consta dos autos que a persecução penal teve início com a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante, formalizado em 10 de agosto de 2022, após comunicação encaminhada pela autoridade policial da Delegacia de Polícia de Garrafão do Norte/PA, dando conta de que o apelante fora interceptado por guarnição policial na posse de substância entorpecente conhecida como “oxi”, fracionada em quinze invólucros, totalizando aproximadamente quatro gramas, além da quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, conforme narrado no termo de depoimento do condutor e demais peças integrantes do inquérito policial.

Segundo os relatos colhidos na fase inquisitorial, a abordagem ocorreu após denúncia anônima noticiando possível comercialização de drogas na Rua Bento XVI, bairro Centro, ocasião em que o conduzido teria sido encontrado em posse dos entorpecentes já fracionados, circunstância que, segundo a autoridade policial, indicaria destinação mercantil da substância.

O Auto de Prisão em Flagrante foi regularmente comunicado ao Juízo competente, tendo sido determinada vista ao Ministério Público, que se manifestou pela homologação do flagrante e concessão de liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, destacando a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de antecedentes criminais com trânsito em julgado.

O Juízo singular, após exame da regularidade formal do flagrante, homologou a prisão, mas deixou de converter a custódia em prisão preventiva, concedendo liberdade provisória ao acusado, mediante imposição de medidas cautelares consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar bares e congêneres, manutenção de endereço atualizado e obrigação de comparecimento aos atos processuais.

Encerrada a fase investigativa, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão evidenciariam a destinação comercial do entorpecente.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, arguindo, em síntese, ausência de provas suficientes à condenação e sustentando que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio, pugnando pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou, alternativamente, pela absolvição por insuficiência probatória.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, notadamente os policiais responsáveis pela abordagem, bem como colhido o interrogatório do réu. Foram juntados laudo de constatação preliminar da substância apreendida e, posteriormente, laudo definitivo, confirmando tratar-se de substância entorpecente.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público reiterado o pedido condenatório, ao passo que a defesa sustentou a fragilidade do conjunto probatório quanto à finalidade mercantil da droga, enfatizando a reduzida quantidade apreendida e a inexistência de elementos concretos de comercialização.

Sobreveio sentença, proferida em 18 de dezembro de 2024, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte julgou procedente a pretensão punitiva estatal de JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) diasmulta, por violação ao tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de insuficiência de provas quanto à destinação comercial da droga, pleiteando sua absolvição ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e nulidade por violação de domicilio.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO

II. PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta que a entrada dos policiais no domicílio do apelante ocorreu sem mandado judicial e sem justa causa, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Conforme a denúncia, a guarnição policial recebeu denúncia anônima informando que indivíduo conhecido como “BIG” estaria comercializando drogas em via pública. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o apelante em atitude suspeita, procedendo à abordagem pessoal.

Durante a revista pessoal foram encontradas 15 petecas de “óxi” e R$ 40,00 em espécie, circunstância que caracteriza situação típica de flagrante delito.

Após a abordagem, os policiais ingressaram na residência, onde nada ilícito foi encontrado.

O delito de tráfico de drogas, especialmente nas modalidades “ter em depósito”, “guardar” ou “trazer consigo”, possui natureza permanente. A consumação protrai-se no tempo enquanto persistir a situação ilícita.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774503&numeroProcesso=603616&classeProcesso=RE&numeroTema=280
)

No caso concreto, o flagrante se consolidou antes mesmo do ingresso domiciliar, com a apreensão da droga em poder do apelante, o que afasta qualquer alegação de ingresso arbitrário.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente entende que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PROPORCIONALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, questionando a legalidade do ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, alegando ausência de justa causa e nulidade das provas obtidas, bem como a desclassificação da conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) para a posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da mesma Lei) e, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena-base em razão da quantidade de drogas apreendidas.

II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, com base em fundadas razões que indiquem flagrante delito; (ii) definir se estão presentes elementos suficientes para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o crime de posse ilegal de arma de fogo; e (iii) avaliar a proporcionalidade da exasperação da pena-base na condenação por tráfico de drogas, considerando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça reforçou que, em crimes permanentes, a situação de flagrância se protrai no tempo, permitindo o ingresso sem mandado, desde que existam indícios concretos de crime.

5. No caso concreto, a ação policial foi precedida de informações detalhadas sobre a prática delitiva, com elementos que justificaram a entrada no domicílio.

6. A desclassificação do crime de porte para posse de arma de fogo não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base em depoimentos de testemunhas, concluiu que o réu foi visto portando a arma em público, configurando o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A modificação do entendimento demandaria reexame de provas, o que é inviável na via de habeas corpus.

7. A pena-base foi corretamente exasperada com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas (997g de maconha e 693g de crack), conforme art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui especial relevância a esses elementos. A fixação da pena foi fundamentada de forma proporcional, não havendo flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar intervenção desta Corte. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 885.469/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025.) (grifo nosso)

Ainda que nada ilícito tenha sido encontrado no interior da residência, a apreensão da droga na posse do apelante já configurava flagrante delito. Assim, não há violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar deve ser rejeitada.

III. MÉRITO

A controvérsia recursal concentra-se em três pontos:

a) Alegação de insuficiência probatória (art. 386, V e VII, CPP);

b) Aplicação do princípio in dubio pro reo;

c) Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Passo ao exame.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade encontra-se comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 25639302 - Pág. 18), Boletim de Ocorrência, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.02.001305-QUI (ID nº 25639441 - Pág. 01/02) e pelos depoimentos judiciais dos policiais EDSON SILVA NAZARÉ e EDNA DO SOCORRO DA SILVA.

O Laudo confirmou tratar-se de
“óxi”, derivado de cocaína
, substância proscrita.

Quanto à autoria, os depoimentos prestados em juízo foram firmes, coerentes e harmônicos, confirmando a apreensão das 15 petecas já fracionadas.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto se encontra pacificado, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A Corte estadual condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas, considerando a diversidade e quantidade de drogas apreendidas, bem como as circunstâncias e forma de seu acondicionamento, que indicam a destinação para entrega a terceiros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais, considerados idôneos, e se a quantidade de droga apreendida é suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes.

III. Razões de decidir

4. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

5. A configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não exige a comprovação da mercancia da substância, bastando que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo legal.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento dos policiais é prova idônea para condenação, salvo demonstração de parcialidade. 2. A prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 configura o crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de mercancia".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33;

RISTJ, art. 34, XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024.

(AgRg nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A defesa sustenta a aplicação do princípio
in dubio pro reo

A apreensão da droga fracionada, somada ao dinheiro e ao relato testemunhal, constitui acervo robusto..

O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando há dúvida razoável, o que não se verifica.

Diante o exposto, não há insuficiência probatória.

III.2 DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006)

A defesa sustenta que a quantidade de droga (aproximadamente 4g) seria compatível com uso pessoal.

Ocorre que o ordenamento jurídico brasileiro adota sistema de quantificação judicial, cabendo ao magistrado avaliar, à luz do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, não apenas a quantidade da droga, mas também sua natureza, forma de acondicionamento, local da apreensão, circunstâncias da ação, antecedentes e conduta do agente.

No caso em exame, a droga estava fracionada em quinze petecas individualizadas, circunstância típica da comercialização varejista. Havia dinheiro em espécie, houve denúncia prévia de tráfico, testemunha declarou que o acusado vendia entorpecentes.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente afirma que a pequena quantidade de droga não impede o reconhecimento do tráfico quando as circunstâncias do caso indicam destinação mercantil, especialmente quando há fracionamento característico da venda.

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DAS RAZÕES DE FATO ESTABELECIDAS PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA.

1. A pequena quantidade de droga apreendida não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso pessoal, considerando as circunstâncias que evidenciam a finalidade mercantil da substância, como o depoimento de policiais sobre o cliente que afirmou comprar drogas da recorrente com frequência.

2. A habitualidade delitiva da recorrente, comprovada por depoimentos, afasta a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. A elevação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 é ilegítima, pois a quantidade de droga apreendida (2,905 g de crack e 34,448 g de maconha) não se revela significativa à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e apenas a maior danosidade do crack é insuficiente para justificar o acréscimo da pena.

4. A pretensão de cumprimento da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, foi rejeitada, pois o dispositivo trata de casos de prisão provisória, enquanto o art. 117, III, da Lei n. 7.210/1984, estendido à execução penal definitiva também para presos em regime diverso do aberto, exige prova da imprescindibilidade da apenada para os cuidados de menor, o que não foi demonstrado pela recorrente.

5. Recurso parcialmente provido.

(RHC n. 224.921/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

A condição de eventual usuário não exclui, por si só, a traficância, sendo perfeitamente possível a coexistência das duas situações. Assim, não há base probatória para desclassificação.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório, motivando de forma suficiente as razões da condenação. Não se identifica erro de valoração da prova nem violação a princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOSE ALDAIR JUSTINO DA CUNHA
,
REJEITAR
a preliminar de nulidade por alegada violação domiciliar e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos exatos termos em que lançada.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026